Tribunal: TJMT
Processo: 1010502-55.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010502-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUELIANE THAMIRES BARBOSA LEITE - CPF: 062.160.821-16 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ELIAS BARBOSA FERREIRA - CPF: 544.670.981-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS POSTULADA POR FILHA MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTOSSUSTENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos formulado por filha maior de 23 anos de idade, sob o fundamento de ausência de demonstração da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante. A autora sustenta depender economicamente do pai e de sua avó, aposentada, alegando frequentar curso técnico e não possuir meios próprios de subsistência. Pretende a fixação de alimentos em valor equivalente a um salário mínimo mensal. A sentença impugnada destacou a insuficiência probatória quanto à matrícula em curso superior, à impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e à capacidade econômica do pai, que exerce atividade de reciclador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a filha maior de idade, com 23 anos, faz jus à prestação alimentícia por parte do genitor, com fundamento na obrigação decorrente do vínculo de parentesco, diante da ausência de comprovação suficiente da necessidade, da impossibilidade de autossustento e da capacidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo de parentesco entre as partes é incontroverso e autoriza, em tese, a pretensão alimentar, nos termos do art. 1.694 do CC.A maioridade civil extingue o dever de sustento fundado no poder familiar, mas não afasta a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, desde que demonstrados os requisitos legais.Incumbe ao filho maior comprovar a necessidade da pensão e a impossibilidade de prover o próprio sustento, o que não ocorreu no caso concreto.A autora não comprovou matrícula em curso superior, nem demonstrou que o curso técnico frequentado inviabiliza sua inserção no mercado de trabalho.Tampouco foi demonstrada a capacidade econômica do alimentante, havendo apenas alegações não corroboradas por documentos ou prova oral conclusiva.A jurisprudência tem assentado que a obrigação alimentar em favor de filhos maiores é excepcional e exige a plena demonstração dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A obrigação alimentar decorrente do vínculo de parentesco em favor de filho maior de idade exige prova da necessidade do alimentando, da impossibilidade de prover seu próprio sustento e da capacidade econômica do alimentante. A ausência de comprovação de qualquer desses requisitos afasta a imposição da obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º, 1.695 e 1.696.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0715121-97.2020.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 04.11.2021, DJe 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Queliane Thamires Barbosa Leite
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de de alimentos que move contra
Elias Barbosa Ferreira
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a manutenção de sua necessidade alimentar, mesmo após a maioridade, em razão da impossibilidade de prover sua própria subsistência e da ausência de qualquer contribuição paterna durante a infância e juventude. Narra que reside com a avó materna, aposentada e de parcos recursos, e que não possui meios de custear seus estudos universitários e demais despesas básicas.

Acerca da possibilidade do apelado, alega que, apesar de autônomo, aufere renda média de R$ 10.000,00 e não possui outros filhos, o que justificaria a fixação de alimentos definitivos e/ou provisórios no valor de um salário mínimo mensal. Ressalta a existência de áudios anexados aos autos nos quais o requerido demonstra comportamento omisso e agressivo, além de já ter se recusado reiteradamente a prestar auxílio;

Diante disso, requer a reforma da sentença
para que sejam fixados alimentos no valor de um salário mínimo.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 271757914), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a autora alega, em suma, ser
estudante universitária de 23 anos, que nunca recebeu apoio financeiro efetivo de seu pai, Elias Barbosa Ferreira. Sustenta que foi criada pela avó materna, aposentada que recebe um salário mínimo, e que, mesmo após promessa do pai de auxiliá-la no custeio da faculdade, este deixou de prestar qualquer ajuda, comprometendo sua subsistência e continuidade nos estudos. A autora afirma depender economicamente do requerido e de sua avó para despesas básicas como moradia, alimentação, medicamentos e mensalidade da universidade.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial.

(id. 249924774).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a manutenção de sua necessidade alimentar, mesmo após a maioridade, em razão da impossibilidade de prover sua própria subsistência e da ausência de qualquer contribuição paterna durante a infância e juventude. Narra que reside com a avó materna, aposentada e de parcos recursos, e que não possui meios de custear seus estudos universitários e demais despesas básicas.

Acerca da possibilidade do apelado, alega que, apesar de autônomo, aufere renda média de R$ 10.000,00 e não possui outros filhos, o que justificaria a fixação de alimentos definitivos e/ou provisórios no valor de um salário mínimo mensal. Ressalta a existência de áudios anexados aos autos nos quais o requerido demonstra comportamento omisso e agressivo, além de já ter se recusado reiteradamente a prestar auxílio;

Diante disso, requer a reforma da sentença
para que sejam fixados alimentos no valor de um salário mínimo.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O doutrinador Yussef Said Cahali, ao estabelecer diferença entre o dever de sustento e a obrigação alimentar, leciona:

“O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, e 1.568 do novo
CC
, como dever de ambos os cônjuges em relação à prole, de mantença da família (art. 1.566, III); cessado o poder familiar, pela maioria ou pela emancipação, cessa conseqüentemente aquele dever; termina, portanto, quando começa a obrigação alimentar.

(...)

2. A obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art.
1.696
do
novo Código Civil
; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (
CC
, art.
1.696
), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal;
sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante
(
CC
, art.
1.695
)”

Destarte, conforme corroborado na doutrina e entendimento jurisprudencial, é certo que o simples fato do alimentando ter atingido a maioridade civil não é motivo, por si só, para desobrigar o alimentante da obrigação de alimentar. Entretanto, incumbe ao alimentado o ônus de provar a necessidade da continuidade da prestação alimentícia.

Compulsando os autos, vê-se que o apelante possui atualmente 23 anos e defende a manutenção dos alimentos justificando estar matriculada em instituição de ensino superior.
Entretanto, não se desincumbiu de demonstrar que realmente encontra-se matriculado e cursando a universidade.

Isso porque, analisando detidamente a documentação produzida nos autos, é possível verificar apenas o extrato de pagamento das mensalidades do curso técnico. Andou bem o magistrado ao consignar:
“
Nesta linha de raciocínio, conquanto a requerente tenha demonstrado que está matriculada em curso técnico (Num. 144619639 - Pág. 1), não se vislumbra comprovação quanto à carga horária ou período, se integral, diurno ou noturno, bem como inexiste menção aos semestres letivos cursados e a cursar ou data de início e final do curso.”

Sem embargos,
não se desincumbiu o apelante também em demonstrar que a citada mazela impede sua inserção no mercado de trabalho ou ainda prejudique o seu aprendizado.

Por outro lado, embora a parte autora tenha sustentado que o requerido percebe renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não houve a devida instrução probatória documental que corroborasse tal assertiva.

Outrossim, a prova oral colhida nos autos revelou-se insuficiente para confirmar a alegada capacidade financeira do apelado. Ao reverso, os elementos constantes dos autos indicam tratar-se de pessoa de condição modesta, com profissão declarada de reciclagem de latinhas, não sendo possível, com base no conjunto probatório apresentado, presumir-lhe capacidade econômica para arcar com a obrigação alimentar postulada.

Bem salientou o douto magistrado:

Dito isso, preceitua o artigo 1.694 e seu § 1.º do Código Civil que
“podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Nesse sentido, ressai que alimentos são devidos aos filhos mesmo após o adimplemento da capacidade civil, isso porque, ainda que enseje o fim do poder familiar, subsiste, entre pai e filho, o vínculo de solidariedade familiar, em decorrência da relação de parentesco o qual, por sua vez, assegura o direito a alimentos.

Com a maioridade dos filhos, a obrigação decorrente do dever de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (Código Civil, art. 1.694).

Contextualizando, o mestre Yussef Said Cahali, referindo-se à obrigação alimentar decorrente de parentesco diz que “
a obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo de solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o dever recíproco de socorro.”
(In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 700).

Para tanto, a relação de parentesco está comprovada, ante a certidão de nascimento carreada aos autos (Num. 144619638 - Pág. 1).

Nesse cenário, registra-se que a presunção passa a ser
juris tantum
, pois, compete ao filho maior e capaz demonstrar a
necessidade
no recebimento dos alimentos, aliado a
impossibilidade
de prover seu próprio sustento e, ainda, a
possibilidade
do alimentante.

Assim, a circunstância de estar a requerente matriculada em curso técnico (Num. 158890303 - Pág. 1), não patenteia, por si só, o direito ao recebimento dos alimentos.

Aliás, o estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que é temporário, para torná-la eterno dever de sustento, pois sempre haverá mais possibilidade de aquisição do conhecimento: graduação; especialização; mestrado; doutorado; MBA; cursos técnicos; cursos de língua estrangeira etc.

Nesta linha de raciocínio, conquanto a requerente tenha demonstrado que está matriculada em curso técnico (Num. 144619639 - Pág. 1), não se vislumbra comprovação quanto à carga horária ou período, se integral, diurno ou noturno, bem como inexiste menção aos semestres letivos cursados e a cursar ou data de início e final do curso.

Noutro giro, de se notar que a requerente conta atualmente com
24 (vinte e quatro) anos de idade
, não tendo o cuidado de demonstrar
eventual impossibilidade ao labor
, mormente nos eventuais períodos em que não esteja frequenta o curso técnico.

Além disso, como dito, a necessidade de alimentos não é presumida, incumbindo à requerente comprovar além de suas necessidades e a impossibilidade de prover seu próprio sustento, a possibilidade do alimentante. Assim, em que pese à alegação de que o requerido aufere mensalmente quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nenhuma documentação de aporte fora encartada.

De mais a mais, a prova oral produzida também não restou suficiente a comprovar as alegações autorais quanto à possibilidade do requerido.

Portanto, considerando-se a situação em tela, contando a autora atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, sendo pessoa aparentemente saudável e plenamente capaz de melhorar, por si só, sua condição financeira, o pedido deve ser julgado improcedente, a teor do entendimento jurisprudencial que ora se colaciona:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR TARDIO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que carecem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 2. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia ao alimentando, diante da sua obrigação decorrente do vínculo de parentesco ( CC, Art. 1.694), ainda mais quando se constata que o recebedor dos alimentos encontra-se matriculado em curso superior e que necessita de auxílio financeiro para manter sua subsistência.
3.
A situação em que a alimentanda tem quase 26 anos de idade, é plenamente capaz de se inserir no mercado de trabalho e que, por opção, decidiu cursar tardiamente curso superior, não justifica a manutenção da pensão alimentícia, devendo o genitor ser exonerado da referida obrigação
.
4. Apelação conhecida e não provida. (
TJ-DF
07151219720208070020 1384430, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/11/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)”

(
id.271757909 – negritei e grifei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025